Tribunal: STF
Processo: AI 214888
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
certidão de intimação da decisão agravada que, no caso, não pode ser
 substituída pela cópia do Diário da Justiça juntada pelo agravante,
 em razão da ausência da data da publicação.
2. Agravo
regimental: complementação do traslado: impossibilidade.
A
oportunidade para o agravante instruir o recurso é a da sua
interposição (C. Pr. Civil, art. 544, § 1º). Inviável, portanto,
considerar documento juntado extemporaneamente.